Tribunal: TJDFT
Processo: 0724924-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0724924-91.2025.8.07.0000 PACIENTE: CAIO CESAR PEREIRA DE SOUSA IMPETRANTE: LUIZ CARLOS BITTENCOURT, ANA PAULA PEREIRA DE SOUSA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de caio césar pereira de sousa, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva pela prática, em tese, dos crimes dos artigos 12 (posse irregular de munição de uso permitido) e 16 (posse irregular de munição de uso restrito) da Lei n. 10.826/2003 e no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) (ação penal n. 0714786-62.2025.8.07.0001 e relaxamento de prisão n. 0728990-14.2025.8.07.0001). Alegou a Defesa técnica (Dra. ANA PAULA PEREIRA DE SOUSA) que a decisão impugnada indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva do paciente amparada, exclusivamente, na quantidade de drogas apreendidas e na folha de antecedentes penais do paciente. Ressaltou, contudo, que as substâncias entorpecentes e demais objetos ilícitos apreendidos não foram encontrados na residência do paciente, de modo que não possuem qualquer vinculação com ele. Esclareceu que a prisão em flagrante decorreu do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela eminente autoridade judiciária. Mencionou que a decisão autorizou a diligência no imóvel n. 31, Conjunto O, do Condomínio Residencial Mansões Paraíso, em Gama/DF, erroneamente vinculado ao paciente, no qual foram encontrados objetos lícitos. Mencionou que referido imóvel pertence a Wanderson e Karla, os quais residem no local com sua família e não possuem qualquer relação com o paciente. Explanou que, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, os policiais diligenciaram, sem autorização judicial, no imóvel 32, Conjunto O, do Condomínio Paraíso, onde apreenderam entorpecentes, diversas munições e petrechos utilizados na mercancia de drogas. Asseverou que referidos objetos ilícitos foram indevidamente associadas ao imóvel n. 31 e, como consequência, vinculados ao paciente. Argumentou que referida busca domiciliar viola diretamente o comando contido no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, e as regras previstas nos artigos 240 e 241 do Código de Processo Penal, porquanto ocorreu sem prévia autorização judicial e fora das situações de flagrante. Aduziu que as provas colhidas nesta diligência estão eivadas de nulidade e, portanto, não podem ser utilizadas como fundamento para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Aduziu que o paciente possui o imóvel n. 29 do Conjunto O, do Condomínio Paraíso, o qual não foi objeto de diligências, e que NÃO POSSUI qualquer vinculação com os imóveis de n. 31 e 32, do Conjunto O, do Condomínio Paraíso. Pontuou que o "Laudo de Perícia Criminal (ID: 233042590) confirmou a correspondência de calibre e marca ("TREINA") entre as munições apreendidas no Lote 32 do Conjunto O do Residencial Paraíso – Gama/DF e as armas de fogo e munições encontradas no imóvel residencial de Tiago Alves Rodrigues (Lote 10B, Conjunto M, do Residência Paraíso)”, codenunciado nos autos da ação penal. Asseverou que a semelhança entre os objetos ilícitos apreendidos em ambos os imóveis mencionados (Lote 32, conjunto O e Lote 10B, Conjunto M do Condomínio Residencial Paraíso – Gama/DF) indicam que seu único proprietário é o codenunciado TIAGO ALVES RODRIGUES. Informou que nada de ilícito foi localizado na residência do paciente, qual seja, Avenida Anhanguera, Quadra, Bloco D, Lote 11, Apto. 202, Condomínio Praia dos Amores 5, Jardim Céu Azul, Valparaíso de Goiás/GO. Ressaltou que a decretação da prisão provisória do paciente está eivada de ilegalidade porquanto não foram encontrados objetos ilícitos em sua posse ou em sua residência. Sustentou que a existência de antecedentes criminais e a gravidade abstrata das infrações penais, por si sós, não podem fundamentar a manutenção da prisão preventiva. Destacou que, em inquirição judicial, os agentes policiais Wolney e Vinícius confirmaram que os objetos ilícitos foram apreendidos no imóvel de n. 32 (onde residia o codenunciado Tiago Alves Rodrigues) e não na casa de n. 31, circunstância que ratifica a nulidade da prova obtida em busca e apreensão domiciliar sem prévia autorização judicial amparado na teoria dos frutos da árvore envenenada. Salientou que há excesso de prazo na prisão cautelar do paciente, pois ele está detido há mais de 161 (cento e sessenta e um) dias sem que a instrução tenha sido finalizada de forma efetiva. Requereu, liminarmente, o imediato relaxamento da prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, postulou a confirmação da liminar e o reconhecimento da ilicitude da busca domiciliar e das provas dela derivadas, visto que a diligência foi realizada em detrimento dos preceitos legais e constitucionais aplicáveis à matéria. Subsidiariamente, pugnou pelo relaxamento da prisão amparado no excesso de prazo para o encerramento da instrução processual. É o relatório. Decido. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Em 24-fevereiro-2025, a eminente autoridade judiciária deferiu a busca e apreensão domiciliar em diversos imóveis relacionados a investigados por integrar grupo criminoso voltado ao exercício da traficância de entorpecentes. A decisão pontua que “em relação ao Grupo III, o investigado CAIO CÉSAR PEREIRA DE SOUSA sobressai como o líder de tal grupo, sendo o responsável por negociar com fornecedores, fazer contato com clientes e gerenciar as atividades do grupo” e que “Os investigados ISAAC SILVA SANTANA e TIAGO ALVES RODRIGUES são apontados como responsáveis pelo armazenamento e distribuição de entorpecentes”. Diante das evidências colhidas em investigação, autorizou-se a busca e apreensão domiciliar no “CONDOMÍNIO RESIDÊNCIA MANSÕES, CONJ. O, CASA 31 GAMA/DF, vinculado a CAIO CÉSAR PEREIRA DE SOUSA” e na “AV. ANHANGUERA, BL D, LOTE 11, DN, APTO 202, CONDOMÍNIO PRAIA DOS AMORES 5, JARDIM CÉU AZUL, VALPARAÍSO DE GOIÁS/GO, vinculado a CAIO CÉSAR PEREIRA DE SOUSA” (autos n. 0705822-80.2025.8.07.0001). Em 21-março-2025, as diligências foram cumpridas (ID 73119206). Em 10-abril-2025, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e dos codenunciados TIAGO ALVES RODRIGUES e IANE SOUZA DE CASTRO, oportunidade em que se imputou ao paciente a prática dos crimes tipificados nos artigos 12 (posse irregular de munição de uso permitido) e 16 (posse irregular de munição de uso restrito) da Lei n. 10.826/2003 e no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). Os fatos, com todas as suas peculiaridades, foram narrados da seguinte forma (ID 73119208): Em 21/03/2025, entre 6h00 e 07h00, em Condomínio Residência Mansões Paraíso, Conjunto M, Lote 10b, Gama/DF, o denunciado TIAGO, livre e conscientemente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de maconha, perfazendo a massa líquida de 25,81g; 01 (uma) porção de maconha, perfazendo a massa líquida de 59,01g; 01 (uma) porção de maconha, perfazendo a massa líquida de 0,82g; 02 (duas) porções de cocaína, perfazendo a massa líquida de 14,97g; e 01 (uma) porção de crack, perfazendo a massa líquida de 2,10g, conforme Laudo de Exame Preliminar no 56.662/2025 (ID: 230044855). No mesmo contexto, o denunciado TIAGO, livre e conscientemente, possuía e tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, as seguintes armas de fogo e munições: a) arma de fogo, Tipo: Revólver, Marca: TAURUS, Calibre. 38 Especial, Identificação: Sem numeração de série aparente, Descrição: Cabo de cor madeira escuro; b) arma de fogo, Tipo: Pistola, Marca: TAURUS, Modelo: PT 58 HC PLUS, Calibre. 380, Identificação: Sem numeração de série aparente, Cor: Prata, com carregador inserido contendo 17 munições; c) 03 (três) munições, Marca: CBC. Calibre .380; e d) 01 (um) carregador municiado contendo 02 (dois) projéteis, conforme AAA no 236/2025. Nas mesmas condições de tempo, em Condomínio Residência Mansões, Conjunto O, Casa 31, Gama/DF, o denunciado CAIO, livre e conscientemente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de maconha, perfazendo a massa líquida de 449,82g, conforme Laudo de Exame Preliminar no 56.648/2025 (ID: 230044851). Ainda no mesmo contexto, o denunciado CAIO, livre e conscientemente, possuía e tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, as seguintes munições: a) 25 (vinte e cinco) munições, Calibre 9MM, Marca CBC Treina; b) 50 (cinquenta) munições, Calibre .380, Marca CBC Treina; e c) 44 (quarenta e quatro) munições, calibre .38, marca CBC Treina, conforme AAA no 240/2025 (ID: 230014266). Além disso, entre o dia 14/06/2023 até 21/03/2025 (data da prisão em flagrante), a denunciada IANE, adquiriu/recebeu, em proveito próprio, produto que sabia ser produto de crime, qual seja, um aparelho celular, Marca XIAOMI, Modelo REDMI Note 8, de cor branca, IMEI 863102042118711, o qual foi proveniente de roubo, tendo como vítima Guilherme Bello Costa Barros, conforme Ocorrência Policial no 3.847/2023 (em anexo). Policiais civis, em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (PJe no 0705822-80.2025.8.07.0001), dirigiram-se, no dia 21/03/2025, ao endereço situado na Av. Anhanguera, lote 11, bloco D, apartamento 202, Jardim Céu Azul, Valparaíso de Goiás/GO, bem como ao endereço situado no Condomínio Residência Mansões, Conjunto O, casa 31, Gama/DF, ambos vinculados a CAIO CÉSAR PEREIRA DE SOUSA (ora denunciado). A diligência decorreu de investigação que apura a existência de associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, envolvendo diversos investigados, dentre eles o denunciado CAIO, bem como TIAGO ALVES RODRIGUES. No momento da chegada dos policiais ao endereço situado em Valparaíso de Goiás/GO, CAIO, ao perceber a presença da equipe, quebrou o vidro da janela do quarto e se lançou do segundo andar da edificação. Dentro do imóvel, foram encontrados quatro aparelhos celulares da marca Apple, uma máquina de cartão da marca CIELO, R$ 63.545,00 (sessenta e três mil, quinhentos e quarenta e cinco reais) em espécie, além de um caderno MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS 5 com anotações típicas do comércio de drogas. Também no quarto de CAIO, foram localizados seis cartões bancários em nome de KAMILA DE OLIVEIRA SILVA, um envelope contendo documentos diversos e dois veículos, os quais estavam em nome de terceiros. Já no endereço situado no Condomínio Residência Mansões, Conjunto O, casa 31, Gama/DF, também vinculado ao denunciado CAIO, os policiais, assim que adentraram a residência, visualizaram o momento em que um indivíduo que atuava como “olheiro” empreendeu fuga, não sendo possível capturá- lo. Na parte externa no imóvel, apreenderam diversas munições, um tablete de maconha e três balanças de precisão. Concomitantemente, os policiais civis deram cumprimento citado mandado de busca e apreensão no endereço situado no Condomínio Residência Mansões Paraíso, Conjunto M, Lote 10B, Gama/DF, vinculado a TIAGO ALVES RODRIGUES (ora denunciado). Durante as diligências realizadas no imóvel, os policiais encontraram um revólver Taurus .38 especial, sem numeração de série e com cabo de madeira escuro, na tubulação de esgoto do banheiro da suíte. Também no banheiro da suíte, uma pistola Taurus - PT 58 HC PLUS, calibre 380, sem numeração de série e com 17 munições, foi localizada dentro do vaso sanitário. Em outro local, embaixo do colchão de um dos quartos, foram encontradas três munições CBC 380, envoltas em saco plástico verde. Adicionalmente, um carregador municiado com dois projéteis foi encontrado na tubulação de esgoto do banheiro da suíte. No interior do quarto, foram encontrados três aparelhos celulares, sendo um da marca Motorola, modelo Moto E20; um da marca Samsung, com possível modelo Galaxy J8; e um da marca Xiaomi, modelo Redmi Note 8. Também no quarto, foi localizada expressiva quantia em dinheiro, totalizando R$ 6.556,00 (seis mil quinhentos e cinquenta e seis reais) em espécie, distribuída da seguinte forma: R$ 5.550,00 (cinco mil quinhentos e cinquenta reais), compostos por 39 cédulas de R$ 100,00 e 36 cédulas de R$ 50,00, encontrados na cômoda; R$ 306,00 (trezentos e seis reais), em diversas cédulas, dentro de uma bolsa preta; e mais R$ 300,00 (trezentos reais), em 15 cédulas de R$ 20,00, localizados dentro de uma carteira. No mesmo ambiente, os policiais também localizaram diversas substâncias entorpecentes. No quarto, uma porção de maconha, em formato de "torrão" e envolta em plástico transparente, foi encontrada na cômoda. No cômodo inferior, dentro de um pneu, foram descobertas uma tablet de maconha envolta em embalagem azul, duas pequenas quantidades de cocaína, embaladas em plástico branco e verde transparente, e uma pequena quantidade de crack. Ainda nesse cômodo, atrás de uma bicicleta infantil, outra porção de maconha, envolta em plástico branco transparente, foi encontrada. Além disso, os policiais apreenderam uma balança de precisão da marca Diamond, um mini caderno com anotações, dois rolos de filme PVC e pedaços de plástico. Um dos aparelhos celulares apreendidos pertencia à companheira de Tiago, IANE DE SOUZA CASTRO (ora denunciada), e foi identificado como produto de roubo, conforme Ocorrência Policial no 3.847/2023 (em anexo). Os policiais também cumpriram o mandado na residência de ISAAC SILVA SANTANA, em Quadra 03, Lote 84, Setor Leste - Gama/DF, onde encontraram uma balança de precisão e um aparelho celular, conforme AAA no 232/2025 (ID: 230014264). Diante do exposto, estando TIAGO ALVES RODRIGUES incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, art. 12 e art. 16, §1o,inciso I, ambos da Lei no 10.826/03; na forma do art. 69, caput, do Código Penal; CAIO CÉSAR PEREIRA DE SOUSA, incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, art. 12 e art. 16, caput, ambos da Lei no 10.826/03; na forma do art. 69, caput, do Código Penal; e IANE DE SOUZA CASTRO incursa nas sanções do art. 180, caput, do Código Penal; requer o Ministério Público seja recebida a presente denúncia e instaurada, por conseguinte, a ação penal, citando-os para responder aos termos do processo, designando-se data para o interrogatório, notificando-se as testemunhas ao final arroladas para fazerem-se presentes à competente audiência de instrução, prosseguindo o processo nos seus ulteriores termos até final sentença condenatória. Em 10-junho-2025, a eminente autoridade judiciária INDEFERIU o requerimento de revogação da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de que o paciente é reincidente e as circunstâncias fáticas indicam a probabilidade da reiteração delitiva. Ressaltou que foram apreendidas porções de maconha, balanças de precisão e munições de calibre restrito e permitido no endereço situado no Condomínio Residência Mansões, Conjunto O, casa 31, Gama/DF. Salientou que a alegação de ausência de vínculo entre o paciente e os objetos ilícitos apreendidos será apreciada no momento oportuno, no transcorrer do mérito da ação penal. Concluiu que “a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e do histórico criminoso do autuado, que aliadas à quantidade e à natureza dos entorpecentes, demonstram a sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social”. Confira-se a íntegra da decisão (ID 73121414, pp. 55-57): É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Contudo, analisando os fatos, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto. Os elementos informativos apontam a gravidade concreta dos fatos praticados, sendo certo que a liberdade do autuado vulnera a ordem pública, ante a notícia da prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, art. 12 e art. 16, caput, ambos da Lei n. 10.826/03 . Observo que a prisão preventiva não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 311 e seguintes do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Destaca-se que foram apreendidas porção de maconha, balanças de precisão e munições de calibre restrito e permitido no endereço situado no Condomínio Residência Mansões, Conjunto O casa 31, Gama/DF, vinculado ao requerente, conforme AAA n. 240/2025 - 12a DP/PCDF (ID n. 230044987 do PJe n. 0705822-80.2025.8.07.0001). Reforça-se também que a legalidade do cumprimento do mandado de prisão cautelar do acusado foi regularmente analisada pelo Juízo do NAC, constou da decisão: (...) espécie, não vislumbro ilegalidades no cumprimento do mandado de prisão expedido, motivo pelo qual determino a remessa dos autos ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, para as providências pertinentes, nos termos do art. 2o, § 2o e do art. 11 da Portaria Conjunta n. 4, de 19 de janeiro de 2021=. (...) Destaca-se quanto à alegação da Defesa da ausência de vínculo entre o requerente e os objetos ilícitos apreendidos, aquela diz respeito ao mérito da ação penal e será apreciada em momento oportuno, após instrução processual. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o acusado foi preso preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas, havendo a apreensão de relevante quantidade de maconha além de munições de calibre restrito e de permitido. Cumpre consignar que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, evidenciam maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva, o que justifica a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Nesse sentido, confira-se o Acórdão 1310361, 07501602120208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Em complemento, analisando a Folha de Antecedentes Criminais do requerente, verifica-se que ele possui contra si condenação anterior transitada em julgado por homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (FAP de ID n. 238914516), o que somado às circunstâncias concretas da prisão indica periculosidade e enseja a manutenção da prisão cautelar. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e do histórico criminoso do autuado, que aliadas à quantidade e à natureza dos entorpecentes, demonstram a sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Ante o exposto, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, INDEFIRO o pedido defensivo e mantenho a custódia cautelar de CAIO CESAR PEREIRA DE SOUSA. Intimem-se. Pois bem. Da análise dos elementos produzidos até o momento, verifica-se que pairam dúvidas quanto à existência de fundamentos para manter a prisão preventiva imposta ao paciente. Consoante a inquirição da testemunha policial Vinícius, em Juízo, o Conjunto O, imóvel n. 31, consiste em um único lote composto por dois imóveis. Esclareceu que, inicialmente, os agentes policiais adentraram no imóvel de portão marrom, onde lograram êxito em localizar uma caixa d’água fechada, encostada no muro do imóvel, contendo diversas munições de uso permitido e de uso restrito, além de entorpecentes e balanças de precisão. Em seguida, dirigiram-se ao imóvel de portão branco, onde contataram a testemunha Wanderson Francisco da Cunha e apreenderam diversos itens lícitos, cuja propriedade foi comprovada pelo referido morador. Ocorre que, em sua oitiva, a testemunha Wanderson Francisco da Cunha ressaltou que o imóvel localizado no Conjunto O, n. 31, que está em sua posse, não possui qualquer vinculação com o imóvel de n. 32, onde foram localizados os objetos ilícitos. Salientou que há um muro dividindo as construções e que, em verdade, referido imóvel pertence ao codenunciado TIAGO. Ademais, pontuou que o paciente ocupa o imóvel n. 29. Vale salientar que a mídia acostada no ID 73121437, gravada por uma câmara de segurança, comprova que os itens foram apreendidos no imóvel de portão marrom, posteriormente identificado como de n. 32. Em uma análise perfunctória dos elementos produzidos na instrução processual, percebe-se que os itens ilícitos que embasaram a prisão preventiva do paciente foram localizados em imóvel NÃO VINCULADO a ele. Ademais, sua apreensão decorreu do cumprimento de diligência em local diverso daquele especificado na decisão que autorizou a medida cautelar. Partindo dessas premissas, está evidente que subsistem dúvidas quanto à vinculação do paciente aos bens apreendidos e quanto à regularidade do cumprimento do mandado de busca e apreensão, o que, por ora, inviabiliza a manutenção de sua segregação cautelar. Destaque-se que referida análise não contemplou a perquirição aprofundada do conjunto probatório em virtude das limitações impostas por esta via de cognição sumária. Sendo assim, nada obsta que o juízo de origem, a quem compete realizar a apreciação meritória e a detida incursão no arcabouço probatório, ratifique a legalidade da diligência empreendida e a vinculação do paciente com os objetos ilícitos apreendidos. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar pleiteada para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante compromisso de comparecer a todos os atos do processo e de manter o endereço atualizado, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente CAIO CÉSAR PEREIRA DE SOUSA (processo n. 0714786-62.2025.8.07.0001, da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal), salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora, com cópia da presente decisão. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 25 de junho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator